Tribunal: TJDFT
Processo: 0731940-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731940-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALL CLEAN MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI - ME AGRAVADO: CONDOMINIO MALL ESTACAO VXI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto ALL CLEAN MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI – ME contra r. decisão de ID 102282595, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de CONDOMÍNIO MALL ESTAÇÃO VXI, que indeferiu o pedido de reiteração automática de consulta ao sistema SISBAJUD. Afirma, em suma, que a nova ferramenta de pesquisa reiterada do sistema SISBAJUD prestigia a satisfação da dívida; que a decisão afronta o princípio da cooperação. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata consulta ao sistema, na modalidade reiteração automática, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 29671534). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A reiteração automática de ordens de bloqueio ainda não está efetivamente disponibilizada no SISBAJUD de forma viável ao funcionamento cartorário (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/), de modo que as respostas às consultas, com os respectivos protocolos, ainda ocorrem de modo individual. Dessa forma, assiste razão ao juízo quando a pretensão da parte consiste, em verdade, na emissão sucessiva e diária de novas ordens de penhora, que fica inviabilizada. Além da ausência da probabilidade do direito, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que o agravante não requereu qualquer outra medida na origem. Ou seja, inexiste a alegada iminência de risco, justificadora da antecipação dos efeitos da tutela recursal, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora